Tribunal: TJSP
Processo: 2250666-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Descumprimento por parte da agravante. Exequente portador de doença grave. Atraso no cumprimento que coloca em risco a saúde do paciente. Remédio de alto custo. Multa que considerou o valor médio do medicamento, no caso concreto, respeitando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.